Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-76.2019.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003886-76.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO DA SILVA FIALHO - CPF: 044.738.191-16 (RECORRENTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YAGO HENRIQUE HONORIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
IMPOSSIBILIDADE – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Benedito da Silva Fialho
,
contra a decisão anexada sob Id. 140653762 - pág. 49, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
na modalidade
tentada
e
Porte de droga
para consumo pessoal (art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, CP e art. 28 da Lei no. 11.343/06).

Em suas
razões
, requer a
despronúncia
por falta de dolo, desclassificando-se a conduta para
Lesão corporal
(Id. 140653762 - Pág. 62).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 140653762 - Pág. 79).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
objurgada (Id. 140653774).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 144595185), conforme sumário que segue:

Homicídio qualificado tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, já que não restou comprovada a intenção de ceifar a vida da vítima – Impossibilidade – Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Inviável a desclassificação para lesão corporal, eis que os elementos probatórios aportados aos autos, ao menos nessa fase processual, indicam que o acusado agiu com indisfarçável animus necandi – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Aplicação do princípio
in dúbio pro societate
– Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 24.7.2019, por volta das 00h25min., no estabelecimento comercial “Posto Poconé”, localizado na Rua dos Trabalhadores, s/n., Santa Tereza, Poconé/MT, o réu
Benedito da Silva Fialho
, por motivo fútil e mediante dissimulação e outro recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), tentou matar
Yago Henrique Honoro da Silva
com golpes de faca, apenas não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento médico.

Na mesma data e horário, em via pública, na Av. dos Trabalhadores, Poconé/MT, ele trazia consigo duas porções de maconha para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após regular trâmite processual
,
Benedito
foi pronunciado pela autoria do delito de Homicídio qualificado na modalidade tentada e Porte de droga para consumo pessoal (art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, CP e art. 28 da Lei no. 11.343/06).

Neste grau de jurisdição, almejou a despronúncia por falta de dolo, desclassificando-se a conduta para Lesão corporal.

Primeiramente, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, o recorrente admitiu em Juízo que, momentos depois de ter sido agredido pela vítima em um bar, a encontrou no posto de gasolina enquanto ela bebia com alguns amigos. Vendo-a ali, parou no local, foi até a vítima questioná-la acerca da agressão sofrida, ocasião em que ela teria dado início a uma luta corporal, o que o levou a “puxar” a faca atingindo-a com o golpe.

Por sua vez, a vítima afirmou judicialmente, que estavam jogando sinuca e acabaram por discutir e, após, deixou o local e foi para o posto de gasolina local do fato. Em determinado momento, o recorrente chegou e discutiram novamente, ocasião em que lhe dera um soco na face para se defender, enquanto ele lhe desferiu os golpes de faca (um no tórax e outro o braço).

Nesse contexto,
constata-se ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, em especial, considerando que ele desferiu dois golpes de faca na vítima, um deles na região torácica, circunstâncias que, naturalmente, aumentaram a possibilidade de risco à vida.

E malgrado o perito ter respondido negativamente ao quesito
“Resultou perigo de vida?”
, ainda assim há a possibilidade de que o recorrente tenha agido com a intenção de matar ou ao menos que tenha aceitado esse risco (dolo eventual), até mesmo porque, do relatório de atendimento médico colacionado ao Id. 140653763 - Pág. 81, extrai-se que, em razão dos golpes de faca desferidos pelo recorrente, a vítima foi submetida a tratamento cirúrgico de
“lesões vasculares traumáticas de membro superior bilateral”
.

Com efeito, não se pode ignorar aqui, a possibilidade do dolo eventual, pois, ao desferir dois golpes de faca contra a vítima, o recorrente teria aceitado o risco de matá-la; ou seja, não se descarta que, ao atingir a vítima duas vezes com uma faca, o recorrente, sem saber onde a atingiria (ele mesmo afirmou não saber onde acertou os golpes) ou quais as consequências dessa conduta, pode ter aceitado a possível morte da vítima, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Assim, embora, a defesa insista na tese de desclassificação para lesão corporal, não pode ser tida como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022